Tribunal: TJBA
Processo: 0001413-51.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001413-51.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia, contra acórdão que negou provimento à apelação em ação ordinária ajuizada por policial militar, voltada à extensão da GAP na referência IV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de litispendência e coisa julgada em razão da existência de mandado de segurança anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante capaz de infirmar a conclusão do julgado.

4. Constatada a identidade subjetiva e objetiva entre a presente ação ordinária e o mandado de segurança nº 8005287-26.2019.8.05.0000, verifica-se a duplicidade de demandas sobre a mesma controvérsia.

5. O mandado de segurança indicado já se encontra definitivamente julgado, com trânsito em julgado e arquivamento, caracterizando coisa julgada material.

6. Na hipótese em que uma demanda já possui título judicial definitivo e a outra ainda estava em curso, prevalece o título cujo trânsito em julgado ocorreu primeiro.

7. Não se configura litigância de má-fé, pois a ação ordinária foi ajuizada anteriormente ao mandado de segurança, inexistindo intenção de uso do processo para objetivo ilegal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com anulação do acórdão

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, VII e § 4º; 485, V e § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 18.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
0001413-51.2013.8.05.0172
,

sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e

embargado
ORLANDO PEREIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em acolher os
aclaratórios
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator